Tribunal: TJMT
Processo: 0003073-15.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003073-15.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIO EDUARDO COELHO GONCALVES - CPF: 841.756.051-34 (EMBARGANTE), DAIANA THAISE DO AMARAL - CPF: 949.384.740-34 (ADVOGADO), HELTON DE MELLO LOUZADA - CPF: 195.867.797-34 (EMBARGADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), ANA MARIA BEDIM LOUZADA - CPF: 067.784.882-04 (EMBARGADO), DEIVITI THALES DO AMARAL - CPF: 011.657.610-33 (ADVOGADO), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO), MONIQUE AMBELI TRAPP KRECHOWIEKI - CPF: 025.459.610-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUAÇÃO – CONTRADIÇÃO - VÍCIO NÃO CONFIGURADO - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Conforme entendimento jurisprudencial exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 15758152) opostos por MÁRCIO EDUARDO COELHO GONÇALVES em face de acordão prolatado em Recurso de Apelação (id.n.o 129556222) interposto por HELTON DE MELLO LOUZADA – que deu parcial provimento ao referido recurso.

Em suas razões o Embargante a existência de contradição na referida decisão, sob o argumento de que o atraso da parcela adimplida por meio de financiamento não pode ser imputado ao Embargante.

Aduz que, tanto o Embargante como os Embargados, tenha plena ciência do momento que se iniciavam os procedimentos atinentes a realização do pagamento do valor financiado e que o saldo somente seria adimplido após entrega do contrato registrado.

Requer seja recebido e provido os presentes embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para o fim de sanar a contradição e afastar a aplicação da cláusula segunda, parágrafo segundo sobre a importância de R$ 314.683,00, na medida em que inviável considerar o dia 02/04/2015, correspondente a assinatura do

contrato de financiamento habitacional com garantia hipotecária – para fins de vencimento da última parcela e marco do início da mora, pelos motivos expostos.

Alternativamente, o que admite como mero intuito argumentativo, diante da concordância EXPRESSA dos vendedores, ora embargados, requer que referida cláusula incida a partir do dia 02/07/2015 (data do e-mail que o vendedor concorda na dilação de prazo).

Manifestação dos Embargados (id.n.o 159018154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.o 15758152) opostos por MÁRCIO EDUARDO COELHO GONÇALVES em face de acordão prolatado em Recurso de Apelação (id.n.o 129556222) interposto por HELTON DE MELLO LOUZADA – que deu parcial provimento ao referido recurso.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Verifica-se que a embargante, pelos argumentos levantados em seu aclaratório, pretende apenas rediscutir matéria já decidida.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara.

Assim, resta nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos embargos de declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Ademais, ao caso, importa esclarecer que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, consoante se extrai da ementa colacionada (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. [...] III -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. IV -
A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos
. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017. [...] VI -
Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso
. VII - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.643.585/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Outro não é entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO -
CONTRADIÇÃO
-
VÍCIO NÃO CONFIGURADO
-RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, A inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso. 2.
Há entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a contradição que enseja vício no julgado é a interna, ou seja, entre a fundamentação e a conclusão e não quanto ao entendimento jurídico definido
. 3. As circunstâncias vertidas pela Embargante foram detalhadamente apreciadas pelo Órgão Colegiado, eis que claramente expostas as razões de fato e de direito pelos quais se fundamentou o Acórdão objurgado, que julgou desprovido o Recurso de Apelação. 4. Inadmissível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada. (TJMT - N.U 1005539-65.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA - RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR - DANOS MORAIS DEVIDOS - VALOR INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - FIXAÇÃO RAZOÁVEL.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS - ACÓRDÃO MANTIDO.
Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas
.
Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
. (TJMT - N.U 1009921-76.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

Assim, nota-se que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos aclaratórios pelo enfoque da contradição.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023